Tribunal: TJPA
Processo: 0821679-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821679-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ILDA LUCENA DE SOUZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Constituição válida em mora. Suficiência da cópia digitalizada do título. Segredo de justiça. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

2.

A parte agravante alegou nulidade da notificação extrajudicial por ter sido recebida por terceiro, ausência de apresentação do título original e irregularidade na decretação do segredo de justiça.

II.

Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço contratual é válida para fins de constituição em mora em contrato com alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação do título original compromete a regularidade da ação de busca e apreensão; e (iii) determinar se é cabível a apreciação, em agravo interno, da alegada nulidade da decretação do segredo de justiça.

III.

Razões de decidir

4.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato e recebida por terceiro é válida para configurar a mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ e o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

5.

A apresentação de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, desde que não haja impugnação concreta e fundamentada quanto à exigibilidade da dívida.

6.

Alegações genéricas sobre a necessidade de apresentação do título original, desacompanhadas de demonstração de risco de duplicidade de cobrança ou de vício de autenticidade, não são aptas a infirmar a validade do documento apresentado.

7.

A alegação de nulidade decorrente da decretação de segredo de justiça não pode ser conhecida no agravo interno, por não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e por não ter sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

________

9.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.021; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ILDA LUCENA DE SOUZA
,
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
em razão da DECISÃO DE ID. 25155581, assim constituído:

“Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.
”

A agravante, alega a inexistência de comprovação eficaz da mora. Aponta que a interpelação extrajudicial não lhe foi entregue pessoalmente, mas sim a um terceiro. Ademais, contesta a legalidade da tramitação do feito sob sigilo, por ausência de amparo legal, e reivindica a exibição do título creditício original, em respeito ao princípio da cartularidade.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

In casu
, a agravante sustenta a ausência de comprovação válida da mora, apontando que a notificação extrajudicial não foi pessoalmente recebida por ela, sendo entregue a terceiro. Argumenta ainda pela nulidade da tramitação em segredo de justiça, por ausência de fundamento legal, e pela necessidade de apresentação do título de crédito original, invocando o princípio da cartularidade.

No tocante à alegação de ausência de constituição válida em mora, esta não merece acolhida. Conforme consta dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado no contrato e recebida, ainda que por terceiro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, prescindindo-se da assinatura do próprio devedor, conforme prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Portanto, é válida a notificação realizada nos moldes da jurisprudência consolidada, estando configurada a mora da agravante.

Quanto à alegação de ausência do título original, também não procede. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, desde que não haja impugnação concreta e motivada quanto à exigibilidade da dívida, o que não se verifica nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Consequentemente, a exibição de uma versão digitalizada da cédula de crédito bancário mostra-se adequada para aparelhar a ação de busca e apreensão, mormente pela inexistência de qualquer alegação impeditiva concreta e fundamentada pela parte devedora. A agravante limita-se a sustentar, de modo genérico, a obrigatoriedade do título original, sem, contudo, evidenciar risco de dupla exigência do crédito ou qualquer dúvida quanto à autenticidade ou validade do documento.

Por fim, quanto ao alegado vício decorrente da decretação de segredo de justiça, o ponto não pode ser conhecido neste momento, por não integrar o rol do art. 1.015 do CPC, tampouco ter sido objeto da decisão recorrida, de modo que sua análise configuraria indevida supressão de instância.

Dessa forma, diante da ausência de provas concretas que comprometam a validade da
cópia digitalizada da cédula de crédito bancário,
a regularidade da constituição da mora, ou que comprove
vício decorrente da decretação de segredo de justiça,
conclui-se pela inexistência de base jurídica para reformar a decisão agravada.

Assim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025